Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704323-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, entendeu que as provas produzidas no processo são suficientes para o julgamento e declarou encerrada a instrução processual. A agravante relata não terem sido observados os pontos por ela suscitados e que precisam ser dirimidos antes do julgamento da controvérsia. Narra que o perito não teria se manifestado e que realizou análise extra petita, bem como informa que o Juízo de Primeiro Grau teria determinado a produção de prova diabólica. Afirma ter feito questionamentos importantes para o deslinde processual e que “não foram analisados pelo perito que se a teve a analise extra petita do que havia sido determinado, o que foi alvo de embargos de declaração e desconsiderado pelo d. Juízo”. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou quanto a impossibilidade de comprovação de pagamentos de serviços que não foram prestados, bem como alega que a referida conduta caracteriza a produção de prova diabólica. Noticia que as faturas que não foram pagas decorrem da ausência de prestação do serviço, bem como defende a necessidade de que o agravado comprove a prestação do serviço. Esclarece não ser o caso de discutir a inversão do ônus, “mas sim de salientar a ausência de provas produzidas pelo agravado que demonstra a verossimilhança nas afirmativas da partes autora, na qual não possui capacidade técnica de comprovação de que os serviços não foram prestados”. Menciona que o perito não deveria afirmar que há valores em aberto pela ausência de comprovação de pagamento e sim a existência de faturas cuja comprovação da prestação do serviço não teria sido feita. Ressaltar inexistir motivos para a emissão das faturas, ao argumento de que os serviços estavam suspensos. Enfatiza que a exigência de apresentação de provas relacionada a prestação ou não do serviço não pode ser imputada ao agravante, sob pena de caracterizar requerimento de prova diabólica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Afirma que o perito teria feito análise de forma extra petita, em razão de ter suscitado período que não tinha sido objeto do pedido, bem como alega a necessidade de análise pelo perito de todos os documentos acostados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante. Preparo regular (ID 23227599 e 23227600). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o cabimento do agravo de instrumento (ID 23614366). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Laudo pericial apresentado no ID 64427687. A parte ré concordou com a prova pericial produzida e a autora apresentou sua impugnação (ID 66514414). Intimado a se manifestar, o perito ratificou o laudo pericial produzido (ID 71319014). A parte autora apresentada nova impugnação, ratificando a necessidade de inversão do ônus da prova (ID 72197756). Decido. A questão da inversão do ônus da prova já foi decidida nos autos e confirmada no julgamento do agravo de instrumento n. 0704748-38.2018.8.07.000 (ID 23013304), razão pela qual rejeito a impugnação apresentada pela parte autora. As provas produzidas no processo são suficientes para o julgamento. Declaro encerrada a instrução processual.” A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão acima transcrita, os quais foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. Houve a interposição do presente recurso e a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de que seja reconhecida a impugnação ao laudo pericial por ela apresentada. Muito embora a agravante defenda que o cabimento do recurso encontra amparo no art. 1.015, incs. II e XI, do Código de Processo Civil, a análise dos autos revela que a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicado somente quando a decisão agravada versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.” [1] Para uma melhor análise da matéria, transcrevo o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.” A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento quando a decisão determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, somente será cabível quando a decisão determinar a alteração da distribuição do ônus da prova fixada na lei processual, que imputa ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu na hipótese. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova (ou seja, não redistribui tal encargo), assim como indefere pleito de expedição de ofício a órgão regulador não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. O disposto no art. 1.015, XI, do CPC aplica-se tão somente aos casos em que a distribuição ordinária do ônus probatório é alterada, não se estendendo à hipótese de sua manutenção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121668, 07072123520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 03 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.